Tribunal: TJES
Processo: 5003161-03.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003161-03.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: NEUZA MENGALI VIRGINIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003161-03.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORA : MANOELA ATHAYDE VELOSO SASSO

RECORRIDA : NEUZA MENGALI VIRGÍNIA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face da sentença coletiva que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
NEUZA MENGALI VIRGÍNIA
, tendo em vista o pedido de desistência coletivo formulado pelo ente público, não lhe imputando qualquer ônus sucumbencial.

Nas razões recursais, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que não houve requerimento de desistência da execução fiscal, versando sobre dívida de IPTU (id. 2116081).

Sem contrarrazões pela Apelada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

TJES/SMBJ/221/5003161-03.2020.8.08.0011_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003161-03.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORA : MANOELA ATHAYDE VELOSO SASSO

RECORRIDA : NEUZA MENGALI VIRGÍNIA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção da execução fiscal, em razão de pedido de desistência coletivo pela municipalidade.

Emerge dos autos, que o Apelante propôs a execução fiscal em desfavor da Apelada, aparelhada na CDA n.º 000710/2020 e na CDA n.º 002949/2019, objetivando a satisfação de créditos do IPTU, nos montantes de R$ 571,92 (quinhentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) e R$ 1.374,76 (um mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) (id. 2116075 e 2116076).

Antes de efetivada a citação da Apelada, foi proferida a sentença coletiva extinguindo a execução fiscal, sem resolução do mérito.

O Magistrado
a quo
fundamentou que o Apelante requereu a desistência de todas as execuções fiscais que se enquadravam nos parâmetros da Lei Municipal n.º 7.600/2018, no bojo do procedimento administrativo n.º 0003127-21.2017.8.08.0011.

Assim, considerando a alteração promovida pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, como forma de economia processual e celeridade, extinguiu todas as execuções que atendiam aos parâmetros dessa norma.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que não houve requerimento de desistência da execução fiscal, versando sobre dívida de IPTU (id. 2116081).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, concluo que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao extinguir prematuramente a execução fiscal.

A Lei Municipal n.º 7.600/2018, previu, no art. 1º, que
[...]
Fica o Poder Executivo
autorizado a desistir das ações de cobrança judicial
das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) relativas aos créditos tributários referentes às
taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15
(dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor
[...]
. (destaquei)

Colhe-se da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, em juízo negativo de retratação, que diante da referida legislação e da instauração do procedimento administrativo n.º 0003127-21.2017.8.08.0011, foi organizada
[...]
uma reunião com os membros da Procuradoria do Município conforme se mostra na ata de reunião de fls. 158 do referido processo, ficando consentido que o órgão de representação judicial faria apenas
UMA PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA
abarcando
TODOS
os processos previamente separados pelo cartório [...]
(id. 2116136).

O Julgador acrescentou, ainda, que no ano de 2018, foram extintas 4.671 (quatro mil seiscentas e setenta e uma) execuções fiscais, sem que houvesse qualquer recurso por parte do Apelante.

A demanda em questão foi ajuizada em
23.09.2020
, versando sobre o IPTU, cuja dívida não estava abarcada pela situação de eventual desistência pela sobredita Lei.

Posteriormente, com a edição da Lei Municipal n.º 7.872/2021, foi modificado o art. 1º, passando a autorizar a desistência de cobrança judicial de
qualquer dívida ativa
com valor original inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais pelo devedor.

Nesse sentido, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença coletiva extinguindo o processo, baseando-se na petição coletiva apresentada no ano de 2018, em que pese à ausência de pedido de desistência formalizado pelo Apelante.

O Apelante foi instado a se manifestar após a sentença, reiterando a pertinência subjetiva da demanda (id. 2116135).

Logo, entendo que não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça.

Cabia ao Apelante, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que não ocorreu.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003161-03.2020.8.08.0011_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003161-03.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORA : MANOELA ATHAYDE VELOSO SASSO

RECORRIDA : NEUZA MENGALI VIRGÍNIA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A Lei Municipal n.º 7.600/2018, no art. 1º, autorizou o Poder Executivo a desistir das ações de cobrança judicial das CDA’s relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15, independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor.

2. Com a edição da Lei Municipal n.º 7.872/2021, foi modificado o art. 1º, passando a autorizar a desistência de cobrança judicial de qualquer dívida ativa com valor original inferior a R$ 2.317,15, independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais pelo devedor.

3. O Magistrado
a quo
proferiu a sentença coletiva extinguindo o processo, baseando-se na petição coletiva apresentada no ano de 2018, no procedimento administrativo n.º 0003127-21.2017.8.08.0011, sem que houvesse pedido de desistência formalizado pela municipalidade.

4. Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

TJES/SMBJ/221/5003161-03.2020.8.08.0011_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.